Tribunal: STF
Processo: RE 348714
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Questão de ordem. Retificação de erro
 material.
- Em se tratando de evidente erro material que pode ser corrigido de
 ofício,
resolve-se esta questão de ordem no sentido de que seja retificada a
 conclusão
do julgamento do presente recurso extraordinário, para ele não se
 conhecer,
uma vez que, no caso, a competência é da Justiça Comum Estadual.